Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713133-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SANDRO DIAS COUTO DESPACHO 1. Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 36495054, no prazo de 5 dias. 2. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO